Tribunal: TJES
Processo: 5004154-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004154-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: PAULO FERREIRA AGOSTINHO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004154-79.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: PAULO FERREIRA AGOSTINHO

Advogado do(a) AGRAVADO: EVERALDO VASQUES LOPES BUTTER - ES7770-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000211-18.2016.8.08.0021, em suma, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 511, do CPC, e determinou a suspensão do feito em razão do RE nº 632.212, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Em seu recurso, o agravante sustenta que: a) suspensão do feito em razão do RE n 626.307/SP, RE nº 1.101.937/SP, RE nº 632.212; b) não cabimento do protesto interruptivo, ilegitimidade do MPDFT e ausência de motivo; c) prequestionamento do art. 27 e 487, II, do CPC e art. 17, da Lei nº 7.730/89.

Ausentes contrarrazões. É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 14 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004154-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: PAULO FERREIRA AGOSTINHO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que não conheceu do presente recurso, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Helimar Pinto.

Rememoro cuidarem os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na origem, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo Agravante determinando, na sequência, o sobrestamento do feito consoante comando emanado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n.° 632.212.

Em razão disso, entendeu o eminente Relator que o Agravante teria incorrido em afronta ao princípio da dialeticidade por não ter impugnado os fundamentos do
decisum
recorrido e ter postulado a suspensão do processo com fulcro no mesmo recurso extraordinário n.° 632.212, utilizado pelo Juízo a quo como fundamento para sobrestamento dos autos de origem.

Do exame que fiz, cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (Relator), no que foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Helimar Pinto, motivo pelo qual não conheço do presente recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004154-79.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: PAULO FERREIRA AGOSTINHO

Advogado do(a) AGRAVADO: EVERALDO VASQUES LOPES BUTTER - ES7770-A

VOTO

(Ausência de dialeticidade)

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000211-18.2016.8.08.0021, em suma, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 511, do CPC, e determinou a suspensão do feito em razão do RE nº 632.212, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Em seu recurso, o agravante sustenta que: a) suspensão do feito em razão do RE n 626.307/SP, RE nº 1.101.937/SP, RE nº 632.212; b) não cabimento do protesto interruptivo, ilegitimidade do MPDFT e ausência de motivo; c) prequestionamento do art. 27 e 487, II, do CPC e art. 17, da Lei nº 7.730/89.

De início, destaco ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, uma vez que tal vício é insanável, sobretudo porque a parte não pode complementar as razões apresentadas.

Neste sentido também entendo o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Compulsando os autos, do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela decisão recorrida, tenho que o agravante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses jurídicas que não são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem.

Nas palavras de Flávio Cheim Jorge1
[1]
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.”

Nesse passo, “
a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
”
[2]

Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
”
[3]

É fundamental que do recurso de apelação seja “
possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida
”.
[4]

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade. [...].” (TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado. [...]. “(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

“[...] 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

Isso porque, a decisão agravada possui apenas dois pontos: 1) rejeição da impugnação com fundamento no art. 511, do CPC e 2) sobrestamento do feito por 60 (sessenta) dias, conforme RE nº 632.212; e o recurso apresentado não aborda nenhum desses dois fundamentos.

Ademais, apenas por argumentar, além do agravante não ter impugnado a rejeição da impugnação apresentada na origem, ainda pleiteou o sobrestamento do feito com fundamento no RE 632.212, medida que fora adotada pela decisão recorrida, situação que reforça o completo descompasso entre as razões recursais a os motivos adotados pelo juízo de origem.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso diante a ausência de dialeticidade de suas razões.

É como voto.

1

[1]
Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

[2]
(TJES, AC 24100119080, Quarta Câmara Cível, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

[3]
(TJES, Agravo Inominado na Apelação Cível nº 0021762-02.2003.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 02.04.2013)

[4]
(AgRg no Resp 1268413/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04.05.2012).

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. ART. 511, CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RE Nº 632.212.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela decisão recorrida, tenho que o agravante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses jurídicas que não são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem.
2.
Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
” (TJES, Agravo Inominado na Apelação Cível nº 0021762-02.2003.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 02.04.2013).
3.
Além do agravante não ter impugnado a rejeição da impugnação apresentada na origem, ainda pleiteou o sobrestamento do feito com fundamento no RE 632.212, medida que fora adotada pela decisão recorrida, situação que reforça o completo descompasso entre as razões recursais a os motivos adotados pelo juízo de origem.
4.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.